Tribunal: CARF
Processo: 13116.001253/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO EM PAPEL. ANO-CALENDÁRIO 2010.
Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de apresentação de PER - Pedido de Restituição eletrônico, através de PERDCOMP, há de ser indeferido o pedido por inadequação da via eleita para formular o pedido.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001253/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.113 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
FORMULADO
EM
PAPEL.
ANO-
CALENDÁRIO 2010.
Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de apresentação de
PER - Pedido de Restituição eletrônico, através de PERDCOMP, há de ser
indeferido o pedido por inadequação da via eleita para formular o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001253/2010-25
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001253/2010-25

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ n. 03-075.765
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
Em 06/08/2010, a Recorrente protocolou Pedido de Restituição em formulário
papel (fl. 03), cujo crédito invocado diz respeito a pagamento indevido ou a maior de retenção na
fonte, código de receita 6147 (Produtos – Retenção em pagamentos por órgão público), no valor
total de R$ 125.336,36, com período de apuração em 31/12/2009.
No formulário, o sujeito passivo esclarece que não deveria ter ocorrido a retenção,
uma vez que é pessoa jurídica isenta, todavia deixou de inserir a informação de isenção nas notas
fiscais, levando a CONAB a efetivar a retenção dos tributos.
Em maio/2015, o pedido de restituição foi sumariamente indeferido através de
Despacho Decisório de fls. 86-90, uma vez que o pedido não foi formulado por meio de
PERDCOMP. A autoridade fiscal fundamentou o despacho no art. 64 da lei n. 9.430/96 e nos
arts. 34 e 36 da Lei n. 10.833/03, regulamentados pela IN SRF n. 480/2004, que dispõem que
valores retidos indevidamente podem ser deduzidos do valor devido em relação à mesma espécie
de tributo ou contribuição, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção
ou ainda, não havendo tributo devido, poderiam ser aproveitados para compor o saldo negativo
do período (art. 11 da IN RFB n. 900/2008).
Diz o despacho, que o saldo negativo também poderia ser objeto de pedido de
restituição, seguindo os procedimentos constantes do art. 3o da IN RFB n. 900, de 2008, e art. 2o
da IN RFB n. 598, de 2005, que previam a restituição do saldo negativo de IRPJ e CSLL
exclusivamente por meio do programa PER/DCOMP.
Acrescenta a Autoridade Fiscal que o formulário somente poderia ser utilizado na
impossibilidade de utilização do programa PERDCOMP (art. 3o, §1o da IN RFB n. 900, de
2008). Por fim, com fundamento no o art. 111 da IN RFB n. 1.300, de 2012, indeferiu
sumariamente o pedido de restituição.
Irresignada, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando interpretação equivocada da norma aplicável, bem como que na data do pedido de
restituição ainda não se encontrava vigente a IN RFB n. 1300/2012, que determinava o
indeferimento sumário; que quando o Pedido de Restituição foi formalizado pela requerente, não
se exigia do contribuinte a comprovação da impossibilidade do uso do PER/DCOMP, muito
menos sua submissão a algum sanção ou penalidade por não ter se utilizado do referido
programa; acrescentou que não apresentou PERDCOMP tendo em vista a apresentação
simultânea de 02 pedidos de restituição, um sobre IRRF e CSLL, outro relativo ao PIS e a
COFINS; que não poderia ser penalizada por aplicação retroativa da norma tributária.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, em suma, porque o art. 3o
da IN RFB n. 900, de 2008 já previa o indeferimento do pedido se efetuado em formulário, caso
não comprovada a impossibilidade de uso de PERDCOMP.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001253/2010-25

O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 19/10/2017 (AR fl. 157) e,
em 06/11/2017, interpôs Recurso Voluntário, através do qual reitera os argumentos de defesa
despendidos na manifestação e em especial que:
- a forma apresentada pela recorrente quanto ao Pedido de Restituição não se
enquadra na regra do uso inadequado da via eleita par a ensejar o indeferimento do
pedido, mas, somente, a utilização de via alternativa, expressamente disciplinada pela
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente ao tempo em
que foi apresentado o Pedido de Restituição.;
- quando o Pedido de Restituição foi formalizado pela recorrente, não se exigia do
contribuinte a comprovação da impossibilidade do uso do PER/DCOMP, muito menos
sua submissão a algum sanção ou penalidade por não ter se utilizado do referido
programa;
Por fim, a Recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido e pelo deferimento
do pedido de restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de restituição em
formulário, cujo indeferimento do pedido decorreu da forma eleita pelo contribuinte, qual seja,
formulário, quando a norma exigia que o pedido fosse formulado através de PERDCOMP.
O acórdão recorrido manteve indeferimento do pedido de restituição, tendo em
vista a inadequação da via eleita para formular o pedido.
Entendo que não merece reparos a decisão de piso.
De início cumpre esclarecer que a menção no Despacho Decisório à IN RFB n.
1300/2012, que tratou do indeferimento sumário do pedido de restituição, foi despicienda, na
medida em que o indeferimento do pedido fundamentou-se na IN RFB n. 900/2008, já vigente à
época, que determinava o uso de PERDCOMP eletrônico, salvo em caso de impossibilidade,
verbis:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001253/2010-25

§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo
I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
documentos comprobatórios do direito creditório.(grifei)
A regra geral é a utilização do PERDCOMP para formulação de pedidos de
restituição após 2002. A excepcionalidade é a formulação de pedido em formulário papel e há de
ser demonstrada por quem alega a impossibilidade.
Acerca do ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso em tela,
é dever do contribuinte fazer prova da impossibilidade de utilização do sistema PERDCOMP.
Nesse sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ressalte-se ainda que o pedido foi formulado em 2010, quando o uso do pedido
eletrônico já era amplamente difundido.
A decisão de piso bem resumiu as diversas alternativas que a Recorrente teria para
se utilizar das retenções indevidas, quais sejam: (1) dedução do valor devido dos respectivos
tributos ao final do período de apuração em que houve a retenção; (2) os valores retidos poderiam
compor o saldo negativo de IRPJ e da CSLL do período, sendo objeto de restituição ou
compensação; (3) restituição mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) e (4) restituição por
meio do formulário Pedido de Restituição, provada a ocorrência de impossibilidade de uso do
PER/DCOMP.
Apesar de sequer tratado pela Recorrente, poder-se-ia invocar o princípio da
formalidade moderada, todavia não é o caso. Este princípio não pode resultar em imposição de
um rito procedimental ao Fisco, sem qualquer justificativa do contribuinte.
Isto porque um rito procedimental que foge à regra padrão traz prejuízo ao Fisco,
se pensarmos que o processamento eletrônico pressupõe uma série de verificações que não são
realizadas em procedimento manual, quais sejam, confirmação da retenção, conferência com a
DIRF, batimento com DCTF, entre outros. Se todos os contribuintes decidissem por esse meio,
como uma solução “alternativa” haveria um grave prejuízo para toda a Administração Tributária.
Além do que, no caso em tela, a própria Recorrente reconhece que deu ensejo ao
erro na retenção ao não informar nas notas fiscais que era contribuinte isento.
Desta feita, voto por indeferir o pedido de restituição uma vez que formulado em
formulário papel e, não tendo restado demonstrada a impossibilidade de apresentação do
PERDCOMP.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.001253/2010-25

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital